Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-66.2025.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000404-66.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), GABRIEL GAMA GEORGETTE - CPF: 030.972.951-35 (AGRAVANTE), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE POR SUPERAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos.

2. O agravante alegou dissidência jurisprudencial sobre abusividade de taxa de juros remuneratórios que ultrapassava a média de mercado em 86,54%, sendo apta a desconfigurar a mora. Sustentou que a taxa contratada de 3,32% ao mês (47,98% ao ano) caracterizava desvantagem excessiva ao consumidor.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abusividade por superar a média de mercado divulgada pelo Banco Central; e (ii) verificar se eventual abusividade nos encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

III. Razões de decidir

4. A questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, conforme Temas 24, 25, 27, 28, 233 e 234 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária sua aplicação ao caso concreto.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto.

6. A mera superação da taxa média de mercado não configura automaticamente abusividade passível de correção judicial. A taxa média constitui valor estatístico que abrange diferentes modalidades de operações, perfis de risco, prazos e garantias oferecidas.

7. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser demonstrada caso a caso, considerando-se abusiva apenas a taxa que exceda substancialmente a média de mercado de modo a caracterizar vantagem exagerada em favor da instituição financeira.

8. No caso concreto, a análise técnica dos dados apresentados revela que os valores pactuados não destoam da média de mercado do tempo da contratação. A taxa contratada encontra-se dentro dos parâmetros aplicados, visto que a menor taxa mensal à época era de 0,91% e a maior 4,26%, enquanto a menor taxa anual era de 11,52% e a maior 64,98%.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura automaticamente abusividade nos juros remuneratórios, devendo a onerosidade excessiva ser demonstrada caso a caso, considerando as peculiaridades da operação. 2. Inexistindo abusividade nos encargos da normalidade contratual, não se descaracteriza a mora do devedor, mantendo-se a validade da ação de busca e apreensão. 3. A aplicação da sistemática de recursos repetitivos é adequada quando o acórdão recorrido se encontra em conformidade com os precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "c"; CPC, art. 1.030, I, "b"; CDC, art. 51, § 1º; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp n. 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1000404-66.2025.8.11.0037

AGRAVANTE: GABRIEL GAMA GEORGETTE

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GABRIEL GAMA GEORGETTE
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Temas
24, 25, 27, 28, 233 e 234
.

O agravante sustenta que na decisão agravada ficou registrado que o v. acórdão está em conformidade com o entendimento
da j
urisprudência do STJ, mas não explicitou os fatos e argumentos que levaram à tal conclusão, de modo que a decisão sequer enfrenta as razões apresentadas no REsp.

Menciona que é nítida a abusividade dos encargos remuneratórios, eis que pactuados em valor superior ao considerado pela Corte Cidadã para essa caracterização.

Aduz que “
A taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é claramente abusiva, sendo 86,54% maior que a média divulgada pelo Banco Central. Entretanto, mesmo sendo evidente a abusividade dos encargos remuneratórios durante a normalidade contratual, o acórdão sequer adentrou nas condições para configuração do abuso (...)
.”

Cita que está configurada a abusividade dos encargos remuneratórios, de modo que necessária a reforma da decisão, para determinar a readequação da taxa pactuada à média divulgada pelo Banco Central (id. 325182387).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 327009353.

Sem contrarrazões (id. 335253362).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
GABRIEL GAMA GEORGETTE
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Temas
24, 25, 27, 28, 233 e 234
.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id. 302133878). Alegou
dissidência entre o julgamento do Tribunal de Origem e o Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais da Federação, já que
“a taxa de juros remuneratórios na normalidade contratual é considerada abusiva, por ultrapassar a média de mercado em 86,54%, sendo apta a desconfigurar a mora, tendo por parâmetro a média de mercado e outros fatores”
.

Embora o agravante mencione que o acórdão sequer adentrou nas condições para configuração do abuso aventadas por ele nas razões do Recurso Especial, no v. acórdão recorrido constou expressamente que a simples
superação da média não configura, automaticamente, abusividade passível de correção judicial e competia ao autor fazer prova mínima da existência de ilegalidade ou abusividade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser demonstrada caso a caso, de modo que é considerada abusiva a taxa que exceda substancialmente a média de mercado e que caracteriza vantagem exagerada em favor da instituição financeira.

Com efeito, o v. acórdão recorrido concluiu que os valores pactuados não destoaram da média de mercado do tempo da contratação, sem a alegada abusividade, via de consequência, não está descaracterizada a mora.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
CAPÍTULO I - Da sistemática dos recursos repetitivos.

A parte recorrente alega haver a dissidência entre o julgamento do Tribunal de Origem e o Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais da Federação, já que “a taxa de juros remuneratórios na normalidade contratual é considerada abusiva, por ultrapassar a média de mercado em 86,54%, sendo apta a desconfigurar a mora, tendo por parâmetro a média de mercado e outros fatores”.

Afirma que “à falta de um parâmetro legal para aferição de abusividade, numericamente falando, o melhor balizador é a média de mercado divulgada pelo Banco Central, que deve ser fio condutor na análise de abusividade dos contratos”.

Aduz que “no caso concreto não há como deixar de reconhecer a desvantagem excessiva ao consumidor, apta a nulificar a taxa de juros praticada no contrato, sobretudo quando cotejada uma taxa 86,54% a maior que a média de mercado.”

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento dos recursos paradigmas (REsp nº 1.061.530/RS, Temas 24,25 e 27 e REsp 1.112.879/PR, Temas 233 e 234, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(c) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(d) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente; Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”. (g.n)

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos”. (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.) (g.n)

Verifica-se que no presente caso o Órgão Fracionário se manifestou sobre a questão nos seguintes termos:

“(...) No que concerne à disciplina dos contratos bancários, especialmente aqueles envolvendo financiamento para aquisição de veículos, a jurisprudência dos tribunais superiores consolidou-se no sentido de que não há limitação legal dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, conforme estabelecido na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, permitindo o controle judicial de eventuais cláusulas abusivas.

A questão da abusividade dos juros remuneratórios, contudo, não se resolve pela simples comparação matemática entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

É necessário considerar que a taxa média constitui, por definição, um valor estatístico que abrange diferentes modalidades de operações, perfis de risco, prazos e garantias oferecidas.

Nesse contexto, a mera superação da média não configura, automaticamente, abusividade passível de correção judicial, sendo que incumbia ao autor fazer prova mínima da existência de ilegalidade ou abusividade, o que no caso não restou demonstrado, conforme apontado na sentença no que diz respeito aos juros combatidos.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, estabeleceu que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser demonstrada caso a caso, considerando-se abusiva apenas a taxa que exceda substancialmente a média de mercado, de modo a caracterizar vantagem exagerada em favor da instituição financeira, conforme:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS. 1 . De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021) (grifo nosso)

No caso concreto, a análise técnica dos dados apresentados pelas partes revela certa inconsistência na metodologia utilizada pelo apelante para demonstrar a alegada abusividade.

O recorrente afirma que a taxa contratada de 3,32% ao mês (47,98% ao ano) representa aumento de 86,54% em relação à taxa média de 2,572% ao ano divulgada pelo BACEN.

Ocorre que da simples análise do histórico de taxa de juros junto ao Banco Central à época da contratação sub judice (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-07-15), encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos sub judice, visto que a menor taxa mensal à época era de 0,91% e a maior 4,26%, enquanto a menor taxa anual é de 11,52% e a maior 64,98%.

Assim, os valores pactuados pelo Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Sob o aspecto processual, é relevante notar que a ação de busca e apreensão possui natureza executiva, destinando-se precipuamente à satisfação do crédito mediante a retomada do bem dado em garantia.

O questionamento sobre a legalidade das cláusulas contratuais, embora admissível em sede de contestação, conforme previsto no artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, deve ser fundamentado de forma robusta e técnica.

A alegação de descaracterização da mora, conforme suscitado pelo requerente, depende de demonstração inequívoca de que os encargos cobrados no período da normalidade contratual extrapolam os limites legais, caracterizando vantagem exagerada em favor do credor.

No presente caso, a análise técnica dos elementos apresentados não permite concluir pela existência de abusividade suficiente para descaracterizar a mora, sendo que a taxa contratada, sequer se encontra maior à média de mercado, tampouco alcança o patamar de onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial, especialmente considerando as características específicas da operação e os riscos inerentes ao financiamento veicular. (...)” – id 301451852

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ (Temas 24, 25, 27, 233 e 234), pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam não reconhecida a abusividade do contrato, uma vez que os juros remuneratórios não destoam da média de mercado do tempo da contratação, além de não superar uma vez e meia a taxa média de mercado, devendo

o recurso ser negado seguimento, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Outra controvérsia refere-se “a necessidade de descaracterização da mora do recorrente, diante da existência de abusividade dos juros remuneratórios”.

A questão abordada também se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma REsp 1061530/RS (Tema 28/STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese:

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

No presente caso o Órgão Fracionário se manifestou:

“(...)A alegação de descaracterização da mora, conforme suscitado pelo requerente, depende de demonstração inequívoca de que os encargos cobrados no período da normalidade contratual extrapolam os limites legais, caracterizando vantagem exagerada em favor do credor.

No presente caso, a análise técnica dos elementos apresentados não permite concluir pela existência de abusividade suficiente para descaracterizar a mora, sendo que a taxa contratada, sequer se encontra maior à média de mercado, tampouco alcança o patamar de onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial, especialmente considerando as características específicas da operação e os riscos inerentes ao financiamento veicular.

Deste modo, deve ser mantida a sentença neste ponto.

(...)” – id 301451852

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois ambos os Tribunais entenderam que inexistindo abusividade em qualquer encargo contratual, durante a normalidade do contrato, não há que se falar em descaracterização da mora.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 24, 25, 27, 233 e 234/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026